Tribunal: TJDFT
Processo: 0739937-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração. Civil, direito do consumidor, administrativo e processual civil. Ação de reparação de danos materiais. Programa pasep. Composição ativa: servidora pública aposentada. Composição passiva: banco do brasil s/a. Causa de pedir. Imputação de falha ao banco na condição de administrador e gestor das contas vinculadas ao programa. Correção e remuneração indevida dos ativos recolhidos na conta individual vinculada ou permissão de saques indevidos. Programa de formação do patrimônio do servidor público – pasep (lc no 8/1970 e lc no 26/75). Arrecadação dos valores na forma legal. Compartimentação e depósito em conta individual aberta em nome de cada beneficiário. Gestão e regulamentação do fundo pis/pasep. Forma de arrecadação, hipóteses de movimentação e remuneração. Competência. Conselho diretor (decretos no 4.751/03 e 9.978/19). Banco. Atuação. Arrecadador e prestador de serviços. Legitimidade passiva do banco do brasil s/a. Falha imputável aos serviços prestados. Legitimidade passiva ad causam. Afirmação. Interesse da união. Inexistência. Justiça comum. Competência para processamento da demanda indenizatória. Entidade gestora das contas vinculadas ao pasep. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade do gestor. Pretensão indenizatória. Prazo prescricional decenal. Ação pessoal (cc, art. 205). Termo inicial. Data da movimentação da conta pelo titular e detecção dos desfalques/danos. Fato gerador da lesão ao direito invocado e da pretensão. Teoria da actio nata (cc, art. 189). Teses firmadas pelo superior tribunal de justiça sob a fórmula de julgamento de recursos repetitivos - tema no 1150, recursos especiais no 1.895.936/to, no 1.895.941/to e no 1.951.931/df). Relação entre o banco gestor e o titular da conta vinculada. Natureza consumerista. Código de defesa do consumidor. Presença dos elementos qualificadores da relação. Prestador de serviços e destinatário final da prestação (cdc, arts. 2o e 3o). Responsabilização por atos ou falhas na administração. Comprovação das falhas. Saques indevidos e/ou ausência de correção ou agregação da remuneração decidida pelo conselho gestor aos ativos recolhidos na conta individual. Imputação. Fatos constitutivos do direito invocado. Encargo afetado ao titular da conta vinculada. Prova inexistente. Ato ilícito inexistente. Pedido rejeitado. Resolução consoante a cláusula geral que dispõe sobre a repartição do ônus probatório (cpc, art. 373, i). Sentença. Oposição de embargos de declaração. Rediscussão da causa. Multa protelatória. Aplicação. Descabimento. Elisão. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Acórdão. Erro de fato e contradição. Inexistência. Rediscussão Da Causa. Impropriedade. Rejeição. Reiteração da alegação de contradição e alegação de omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição. Pretensão aclaratória. Intuito manifestamente protelatório. Multa. Aplicação (cpc, art. 1.026, § 2o).
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão que, à unanimidade, desprovera os aclaratórios que anteriormente aviara, mantendo o acórdão que provera parcialmente a apelação que aviara apenas para afastar a multa protelatória que lhe fora cominada, mantendo, contudo, a improcedência do pedido indenizatório que deduzira, fiada na alegação de não aplicação, aos montantes depositados na conta vinculada ao PASEP de sua titularidade, dos índices de correção monetária e dos juros devidos, e na ausência de recolhimento dos importes que deveriam ter sido efetivamente nela recolhidos.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos embargos de declaração cingem-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – contradição e omissão – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame.
III. Razões de decidir
3. A renovação de embargos de declaração em face de julgado que resolvera embargos primeiramente manejados está condicionada à subsistência de vício imputável ao decisório por derradeiro editado, ou seja, àquele que solvera a pretensão declaratória primeiramente manejada, não se afigurando viável a reiteração de embargos com o escopo de serem expungidas lacunas imputadas ao decisum primeiramente embargado cuja insubsistência já fora afirmada.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
7. Consubstanciando os embargos de declaração recurso de alcance e fundamentação vinculados, estando destinados simplesmente a assegurar, contribuindo para seu aperfeiçoamento, a assertividade da prestação jurisdicional mediante saneamento de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que maculem o julgado, não se prestando à rediscussão da causa, a apreensão de que, a par de renovar pretensão declaratória anteriormente formulada, o embargante, desvirtuando sua destinação, formulara embargos com o viso de rediscutir a causa, deixando patente o desvirtuamento do instrumento recursal e seu intuito manifestamente protelatório, deve sofrer a reprimenda legalmente autorizada (CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o).
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Multa aplicada. Unânime.